Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Subserviente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do do Resp n. 1.112.943/MA (Tema 219), afetado ao rito dos recursos repetititvos (art. 1.036 do Código de Processo Civil), não há que se vislumbrar o esgotamento das vias extrajudiciais, a fim de que seja implementada nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo.
2. A possibilidade de reiteração da medida deve confluir com o princípio da razoabilidade, verificado de forma casuística. Nesse sentir, deve-se perquirir se a parte credora demonstrou haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da contraparte, ou se há lapso temporal considerável entre a diligência solicitada ao juízo, a possibilitar eventual evolução da capacidade econômica do devedor.
3. Assim, considerando o transcurso de quase seis meses desde a última consulta ao sistema pelo juízo primevo, há razoabilidade no pedido formulado nesta derradeira instância ordinária. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.